Tribunal: TJSP
Processo: 2330658-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Servidor público estadual – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente de patrocínio da causa por advogado particular - Inteligência do artigo 99, §§ 3o e 4o, do novo Código de Processo Civil -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Servidor público estadual – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente de patrocínio da causa por advogado particular - Inteligência do artigo 99, §§ 3o e 4o, do novo Código de Processo Civil - Presunção não ilidida pela parte contrária - Concessão do favor legal - Decisão reformada.
2. Recurso provido.